Tribunal: TJSP
Processo: 1003318-27.2021.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do at. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados que foram examinados - Impropriedade da via eleita - Validade, existência, eficácia e legitimidade dos negócios jurídicos de promessa de transmissão das duas áreas, mesmo que em dimensões inferiores ao módulo rural da região, não importando na inalienabilidade da coisa ou na nulidade

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do at. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados que foram examinados - Impropriedade da via eleita - Validade, existência, eficácia e legitimidade dos negócios jurídicos de promessa de transmissão das duas áreas, mesmo que em dimensões inferiores ao módulo rural da região, não importando na inalienabilidade da coisa ou na nulidade absoluta dos contratos, mas apenas e tão somente na impossibilidade da divisão ou do desmembramento - Inexistência de violação do art. 65 da Lei 4.505/64, combinado com o art. 8o da Lei 5.868/72, art. 37 da Lei 6.766/99 e arts. 166, II e 169 do Código Civil - Ausência de prejudicialidade com a ação civil pública julgada improcedente - Objetivos distintos - Cerceamento de defesa - Inovação - Embargos rejeitados.